Tribunal: TJDFT
Processo: 0009692-63.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009692-63.2014.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES TELEFONICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINTTEL/MT RECORRIDO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE BENEFÍCIOS. PARTICIPANTE. DESLIGAMENTO ANTECIPADO. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS DURANTE O RELACIONAMENTO. RESTITUIÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INDEXADORES CONTEMPLADOS PELO ESTATUTO. DESCONSIDERAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA (IPC). APLICAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SIMPLES FÓRMULA DE PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE HISTÓRICA DA MOEDA E DA OBRIGAÇÃO. SÚMULA 289 DO STJ. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. DIREITO ÀS DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO AGREGADAS ÀS CONTRIBUIÇÕES. ALCANCE RESTRITO AOS PARTICIPANTES QUE NÃO SE DESLIGARAM DO PLANO NEM MIGRARAM. PARTICIPANTES QUE OPTARAM PELA PORTABILIDADE (MIGRAÇÃO). NEGÓCIO JURÍDICO BILATERAL. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FATO GERADOR ANTERIOR À MIGRAÇÃO. DESLIGAMENTO SUBSEQUENTE À MIGRAÇÃO. POSTULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 943, REsp 1.551.488/MS). RESGATE E PORTABILIDADE. INSTITUTOS DIVERSOS. PROVA PERICIAL CONTÁBIL E ATUARIAL. DESNECESSIDADE. IMPACTO ATUARIAL. INEXISTÊNCIA DE RISCO E IRRELEVÂNCIA FACE AO OBJETO DA PRETENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. SINDICATO REPRESENTATIVO DA CATEGORIA PROFISSIONAL. LEGITIMIDADE. DEFESA DE DIREITO DE EX-EMPREGADO. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. LEGITIMAÇÃO IRRESTRITA (CF, ART. 8o, III). SUBSTITUIÇÃO. VIABILIDADE. FATO GERADOR HAVIDO DURANTE A CONSTÂNCIA DO VÍNCULO. 1. Emergindo incontroversos os fatos dos elementos coligidos, notadamente no que se refere às condições que pautaram a devolução das contribuições pessoais vertidas pelos associados à entidade de previdência privada no momento do resgate de suas reservas de poupança, sobejando que as diferenças de correção monetária almejadas não foram computadas nos importes repetidos, a matéria controversa encerra questões exclusivamente de direito por depender tão-somente do enquadramento do avençado e da sistemática praticada ao tratamento que legalmente lhe é dispensado, não dependendo da produção de nenhuma prova pericial de natureza atuarial, ensejando que a ação seja julgada antecipadamente como expressão do devido processo legal. 2. Adstrito o pedido à perseguição de diferenças de correção monetária que deixaram de ser agregadas ao repetido aos antigos participantes do plano de previdência privada por dele terem se desligado antes do implemento das condições para percepção das suplementações almejadas, afigura-se irrelevante para elucidação da controvérsia e da pretensão a produção de prova de natureza atuarial, notadamente porque a repercussão que o acolhimento do pedido ensejará no equilíbrio financeiro do plano de previdência não tem o condão de infirmar o direito demandado, se vir a ser reconhecido, determinando que a ação seja julgada no estado em que o processo se encontrava. 3. O sindicato ostenta legitimidade para, na condição de legitimado extraordinário, funcionar como substituto processual e aviar ação de conhecimento destinada à tutela de direitos individuais homogêneos dos obreiros integrantes da categoria que representa, pois o direito a ser reconhecido genericamente é passível de ser emoldurado como individual homogêneo da categoria, pressuposto para a germinação da legitimação da entidade sindical (CF, art. 8o, III). 4. A exata tradução da prescrição constitucional que confere legitimidade ao sindicado para residir em juízo na condição de substituto processual dos empregados da categoria representada alcança, inclusive, os obreiros que tiveram extintos seus contratos de trabalho se o direito vindicado germinara enquanto perdurara o vínculo trabalhista, ou seja, quando o obreiro integrava a respectiva categoria profissional, ensejando a projeção da legitimação da entidade sindical para demandar o direito germinado no transcurso da relação trabalhista. 5. Desligado o participante de plano de benefício de entidade fechada de previdência privada antes do implemento das condições necessárias para a fruição dos benefícios almejados e lhe sendo devida a devolução das contribuições que vertera em favor da entidade durante o período em que vigera o relacionamento havido, a atualização das parcelas que lhe devem ser devolvidas deve ser efetivada mediante a utilização do IPC, por se traduzir no índice que melhor recompõe a desvalorização da moeda (STJ, Súmula 289). 6. A atualização monetária, estando destinada simplesmente a resguardar o valor nominal das contribuições a serem repetidas, deve ocorrer a partir das datas em que foram vertidas, e não somente quando se verificara o desligamento do participante do plano de benefícios, pois, em assim se procedendo, a restituição não se verificaria de forma integral, restando os importes a serem repetidos mitigados pela incidência da inflação enquanto vigera o relacionamento e quando foram desembolsados. 7. Aferido que a devolução promovida pela entidade não guardara conformidade com a integralidade das contribuições que lhe haviam sido destinadas e deveria devolver, pois não foram atualizadas de forma adequada e correta, incorrera em mora no tocante à repetição do que sobrepuja o que já restituíra aos antigos participantes do plano de benefícios, aperfeiçoando-se o retardamento quanto ao adimplemento da obrigação a partir da citação válida. 8. A atualização monetária se qualifica como simples instrumento destinado a assegurar a intangibilidade da obrigação, resguardando-se sua identidade no tempo mediante o incremento do seu valor nominal com índice de correção apurado desde que fora fixada e até sua efetiva liquidação ante sua sujeição à ação da inflação, redundando em mitigação da sua real e efetiva expressão pecuniária. 9. A portabilidade dos direitos inerentes às contribuições vertidas ao plano de benefícios de entidade de previdência privada consubstancia faculdade assegurada ao participante que opta por migrar para plano diverso do que integra, viabilizando a transferência dos direitos que acumulara, permitindo a continuidade do relacionamento com nova composição subjetiva e novas condições, encerrando, pois, negócio jurídico bilateral que encerra composição de direitos, e, aperfeiçoando-se legitimamente, qualifica-se como ato jurídico perfeito (LC 109/01, arts. 14 e 15). 10. A portabilidade é instituto distinto do resgate das contribuições, à medida em que, enquanto o resgate enseja ao participante do plano o recebimento do que despendera enquanto perdurara o vínculo que mantivera com a entidade cujo quadro de associados integrara, resultando no desfazimento do vínculo e na completa extinção dos direitos que detinha, a portabilidade, conquanto colocando termo ao relacionamento que mantivera com a entidade com a qual originalmente contratara, viabiliza a transferência dos direitos que acumulara para outra entidade ou plano de benefícios, não ensejando a percepção pelo participante de nenhum importe à guisa de repetição das contribuições que vertera. 11. Operada a migração dum plano para outro por opção do participante, aperfeiçoando-se, na concepção legal, a portabilidade, que inexoravelmente derivara de negócio jurídico bilateral, implicando consenso e acertamento de direitos e obrigações, inviável que o mesmo participante, em seguida, desligando-se do plano para o qual migrara, postule diferenças de correção não agregadas às contribuições que vertera ao primitivo plano, pois superado o direito pela migração aperfeiçoada. 12. Emergindo a migração de negócio jurídico bilateral que implicara consenso e negociação de direitos, não estando permeado por nenhum vício afetando sua validade, consubstancia ato jurídico perfeito, obstando que transatores reclamem direitos que restaram alcançados pelo transacionado, daí porque, aperfeiçoada a migração/portabilidade, inviável que o participante postule direitos germinados de fatos ocorridos anteriormente à migração, notadamente diferenças de correção monetária não agregadas às contribuições vertidas anteriormente à migração, consoante tese firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos (REsp no 1.551.488/MS, Tema 943). 13. Apelação conhecida. Agravo retido conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão vergastado viola os temas 511, 512, 514 e 943 dos recursos repetitivos do STJ, asseverando que é devida a restituição da reserva de poupança, como a incidência dos expurgos inflacionários, aos filiados que optaram pela migração de plano de benefícios e, posteriormente, se desligaram da entidade fechada de previdência complementar. Deixa, contudo, de indicar qualquer dispositivo legal a que se tenham emprestado interpretação divergente. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/MG 85.170 e OAB/DF 25.955. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). A parte recorrente, ademais, não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações relativas à SISTEL sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/MG 85.170 e OAB/DF 25.955. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029